Tribunal: TJSP
Processo: 1039613-55.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível - Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência - Autos de Infração relacionados ao não recolhimento de ISS incidente em serviços de consultoria, suporte em T.I. e "Helpdesk" e ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias - Alegadas omissões e contradição, no Acórdão embargado, envolvendo: a) o local em que obtidos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível - Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência - Autos de Infração relacionados ao não recolhimento de ISS incidente em serviços de consultoria, suporte em T.I. e "Helpdesk" e ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias - Alegadas omissões e contradição, no Acórdão embargado, envolvendo: a) o local em que obtidos os resultados dos serviços prestados; b) o critério a ser considerado para a caracterização da exportação de serviços e qual resultado se deve verificar; c) a análise de "diversos documentos" que comprovariam a prestação de serviços "no estrangeiro"; d) o confronto entre os arts. 155, II, e 156, III, ambos da Constituição Federal; e) a incidência, para fins de contagem do prazo decadencial, do art. 173, I, do Código Tributário Nacional, em contraponto à aplicabilidade do art. 150, § 4o, também do CTN, e, por fim; f) o fato gerador do tributo - Não ocorrência - Acórdão que bem analisou os fundamentos necessários ao decisório proferido - Mero inconformismo, inadmissível, com o resultado obtido - Julgados do E. Superior Tribunal de Justiça - Manutenção do quanto decidido no Decisum atacado - Embargos de Declaração aos quais se nega seguimento.